Tribunal: STF
Processo: HC 186700
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, que este ato judicial é por mim proferido em face do que expressamente autoriza o art. 71, § 2º, da LOMAN, que permite, de modo inteiramente legítimo, a prolação de pronunciamentos decisórios pelo magistrado licenciado, nos termos que a seguir reproduzo:
    “Art. 71 (...).
    .......................................................................................................
    § 2º – Salvo contra-indicação médica, o magistrado licenciado poderá proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos para julgamento ou tenham recebido o seu visto como relator ou revisor.” (grifei)
    Note-se, portanto, que o magistrado, ainda que licenciado por razões de saúde – e desde que inexista contraindicação médica (inocorrente na espécie) –, terá a faculdade, sem prejuízo da licença que continuará a usufruir, de julgar todos os processos que lhe hajam sido conclusos, para esse efeito, antes do início e gozo da licença médica que lhe foi concedida.
    Esse entendimento, além de ter o beneplácito da própria Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 71, § 2º), reflete-se, por igual, em deliberações emanadas tanto do Plenário do E. Conselho Nacional de Justiça  (PCA nº 0001994-29.2019.2.00.0000, Rel. Conselheiro MÁRCIO SCHIEFLER FONTES, DJe de 10/09/2019) quanto de colendos Tribunais judiciários (TJ/PR, Apelação Criminal nº 1.491.548-5, Rel. Des. ROGÉRIO KANAYAMA – TJ/SP, Embargos de Declaração Cíveis nº 1121835- -70.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ CARLOS COSTA NETTO), valendo destacar, neste ponto, fragmento da deliberação proferida pelo E. CNJ, em passagem que destaca a plena validade jurídica da decisão proferida por magistrado em gozo de licença médica em processos que lhe foram conclusos antes do início desse benefício legal:
    “O que disciplina a LOMAN é que não há de se cogitar a nulidade de decisões proferidas por magistrados durante o gozo de licença, quando estes se sentem/estão em condições de prolatá-las; os autos lhes foram conclusos para julgamento ou receberam seu visto como relator ou revisor antes da licença; e quando não houver determinação médica de cessação de toda a atividade judicante.” (grifei)
    Como precedentemente por mim salientado, também Tribunais de Justiça têm perfilhado essa mesma orientação, como se vê, p. ex., de decisões consubstanciadas em acórdãos assim ementados:
    “‘HABEAS CORPUS’. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90). ALEGADA VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MAGISTRADA QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO E SENTENCIOU O FEITO EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. CONCLUSÃO PARA SENTENÇA ANTERIOR AO INÍCIO DO AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. ART. 71, § 2º, DA  LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 
    Nos termos do art. 71, § 2º, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, é possível que o Magistrado que está em gozo de licença profira decisões em feitos conclusos antes do início do afastamento.”
    (TJ/PR, HC 1.464.332-0, Rel. Des. ROGÉRIO KANAYAMA – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão – Nulidade do julgamento – Julgamento virtual ocorrido em sessão realizada sem a presença do Relator, em razão de seu afastamento por licença médica – Inocorrência de nulidade – Ausência de restrição na LOMAN e RITJSP para o julgamento no período de licença médica ao juiz certo – Nulidade inexistente. 
    Omissão – Alegação de que os documentos indicados não foram analisados pelo MM. Juiz de primeiro grau e por esse Tribunal – Omissão inexistente – Embargos com objetivo de modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.”
    (TJ/SP, Embargos de Declaração Cíveis nº 2243317- -69.2019.8.26.0000, Rel. Des. JOSÉ CARLOS COSTA NETTO – grifei)
    Não constitui demasia assinalar, para efeito de mero registro, que, também no período de férias forense, o magistrado que nelas se encontrar em seu gozo poderá praticar, com inteira validade jurídica, atos de caráter jurisdicional (STJ, RHC 2.130/RJ, Rel. Min. JOSÉ CÂNDIDO – HC 92.676/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “’HABEAS-CORPUS’. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES: (...) SENTENÇA PROLATADA POR JUIZ EM GOZO DE FÉRIAS (...).
    .......................................................................................................
    4. Não há lei que proíba que o Juiz trabalhe durante as férias; a simples autorização do Tribunal para que o Juiz viaje para o exterior não lhe subtrai a jurisdição; a pretensão de anular sentença absolutória, ainda que depois reformada, não enseja a impetração de ‘habeas-corpus’, visto que não causa constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes (...).”
    (HC 76.874/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei)
    “(...) 6. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Prazo legal de autorização. Prorrogações sucessivas pelo Ministro Relator, também durante o recesso forense. Admissibilidade. Competência subsistente do Relator. Preliminar repelida. Voto vencido. O Ministro Relator de inquérito policial, objeto de supervisão do Supremo Tribunal Federal, tem competência para determinar, durante as férias e recesso forenses, realização de diligências e provas que dependam de decisão judicial, inclusive interceptação de conversação telefônica (...).”
    (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno – grifei)
    “FÉRIAS FORENSES. SENTENÇA.
    I – Nula não é a sentença proferida nas férias, ainda que a ação não tenha curso no período respectivo.
    II – Recurso especial não conhecido.
    III – Unânime.”
    (REsp 8.249/SP, Rel. Min. FONTES DE ALENCAR – grifei)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ (EC. Nº 22/99). AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA. FÉRIAS FORENSES (...).
    I – Na esteira de precedentes da Corte, não é nula a sentença entregue em cartório no período de férias pelo próprio magistrado titular da Vara.
    .......................................................................................................
    ‘Writ’ indeferido.”
    (REsp 95.714/ES, Rel. Min. MENEZES DIREITO – grifei)
    Cabe enfatizar, por necessário, retomando o tema ora em análise (licença médica em face do que prescreve e autoriza o art. 71, § 2º, da LOMAN), que os presentes autos (ou petições a eles referentes) vieram-me conclusos antes do início do gozo da licença médica (a quarta licença que me foi concedida ao longo de 52 anos de serviço público), circunstância de ordem temporal essa que legitima a prolação de decisão ou de despacho ou, ainda, de inclusão em pauta, para julgamento em âmbito virtual, desta causa.
    Assinalo, para efeito de mero registro, que o início de minha licença médica deu-se a partir de 19/08/2020, inclusive, o que me habilita, sem perder o direito de continuar a usufruir de referido benefício legal até 26/09/2020, inclusive, a julgar monocraticamente, a despachar e a incluir em pauta, para julgamento virtual, processos de que sou Relator e que me foram feitos conclusos antes do dia 19/08/2020.
    2. Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
    I. Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que é possível a aplicação do denominado princípio bagatelar aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado.
    II. Todavia, no caso dos autos, a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência desta Corte, no sentido de que não é insignificante a conduta de pescar em local e época proibida, e com petrechos proibidos para pesca, ainda que não tenha sido apreendido qualquer peixe em poder do recorrente. Precedentes.
    III. ‘Ademais, a captura é mero exaurimento da figura típica em questão, que se consuma com a simples utilização do petrecho não permitido. O dano causado pela pesca predatória não se resume, portanto, às espécimes apreendidas.’ (AgRg no AREsp 1172493/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/08/2018).
    Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.862.960-AgRg/TO, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a aplicação, ao caso, do princípio da insignificância.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. CRIME AMBIENTAL. ART. 34, ‘CAPUT’ E PAR. ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.605/1998. PESCA EM PERÍODO DEFESO E COM PETRECHOS PROIBIDOS. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RESP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HC SUBSTITUTIVO DE RE E DE VIOLAÇÃO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. PRECEDENTES DO STF. TIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar o pedido deduzido nesta sede processual. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Tenho assinalado nesta Suprema Corte, em diversos precedentes de que fui Relator (HC 100.935/RS, HC 115.246/MG, RHC 107.264/DF, v.g.), que o princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material, consoante assinala expressivo magistério doutrinário expendido na análise do tema em referência (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, “Princípios Básicos de Direito Penal”, p. 133/134, item n. 131, 5ª ed., 2002, Saraiva; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 06, item n. 9, 2002, Saraiva; DAMÁSIO E. DE JESUS, “Direito Penal – Parte Geral”, vol. 1/10, item n. 11, “h”, 26ª ed., 2003, Saraiva; MAURÍCIO ANTONIO RIBEIRO LOPES, “Princípio da Insignificância no Direito Penal”, p. 113/118, item n. 8.2, 2ª ed., 2000, RT, v.g.).
    Cumpre salientar, por relevante, que o princípio da insignificância – como fator de descaracterização material da própria tipicidade penal – tem  sido acolhido pelo magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (HC 87.478/PA, Rel. Min. EROS GRAU – HC 88.393/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – HC 92.463/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 94.505/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 94.772/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 95.957/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), como resulta claro de decisão que restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO – CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF – PEDIDO DEFERIDO.
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL
    – O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’
    – O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados exponham-se a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.”
    (RTJ 192/963-964, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O postulado da insignificância – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público em matéria penal.
    Torna-se necessário analisar, portanto, em cada caso ocorrente, a presença de referidos vetores, cuja constatação mostra-se essencial  à descaracterização material da tipicidade penal da conduta imputada ao agente, de tal maneira que a ausência de qualquer desses vetores tornará inaplicável o postulado da insignificância, como expressamente proclamado pela colenda Segunda Turma desta Corte no julgamento do HC 109.134/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO.
    Assentadas tais premissas, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, quando se manifesta, no caso, pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “10. Os pacientes foram condenados pelo crime do art. 34, ‘caput’, e parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.605/98, a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária (fls. 14/38), porque flagrados quando “encontravam-se pescando dentro do lago, utilizando de uma tarrafa para tanto, quando, a Guarda Metropolitana de Palmas avistou-se, em seguida, abordou-os para que saíssem da água e trouxessem até a guarnição os seus ‘apetrechos’ da pesca, todavia, um dos denunciados (Marceano) lançou ao lago os peixes já pescados como forma de se livrar deles. (…) A tarrafa apreendida foi submetida a exame pericial que concluiu constituir-se ela de malha quadrada com 2,5 cm (dois centímetros e meio) de lado, espessura de fio de 0,30 mm (zero virgula trinta milímetros) obtida através de paquímetro, medida de roda com circunferência de 10,05 m (dez metros e cinco centímetros), e altura de 2 m (dois metros) com uma corda de 6.40 (seis metros e quarenta centímetros) ligada à mesma; conforme Laudo Pericial 6856/2014’.
    11. Consta da sentença condenatória que ‘não se afigura possível excluir a tipicidade material do delito de pesca proibida, mediante a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que, consoante restou amplamente apurado, os acusados pescavam em período proibido, em plena Piracema, sendo impossível, no caso vertente, afirmar que sua conduta fora marcada pela mínima ofensividade’.
    12. Ainda segundo o magistrado de primeiro grau, ‘trata-se de crime formal e de perigo abstrato, para cuja consumação não se exige a efetiva apreensão do pescado, bastando ao legislador a prática de qualquer ‘ato tendente’ à retirada, extração, coleta ou apanha de animais da fauna ictiológica, ou de moluscos ou vegetais hidróbios. É dizer, na estrutura típica dos injustos penais do art. 34, ’caput’, constam como elementos nucleares os atos de ‘pescar em período no qual a pesca seja proibida’ e ‘pescar em lugares interditados por órgão competente’, não figurando dentre as elementares a efetiva apreensão de seu objeto. O mesmo se observa no tocante à figura equiparada do parágrafo único, inciso II, consistente em ‘pescar mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos’, uma vez que, o ato de pescar, para a adequada compreensão dos delitos do art. 34, da Lei 9.605/98, se satisfaz com a prática de qualquer ato tendente, inferindo-se da condição de crime de perigo abstrato a prescindibilidade da efetiva apreensão do pescado para a consumação da espécie delitiva”.
    13. Inconformada, a defesa apelou para a Corte Regional, que deu provimento ao recurso, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância (fls. 40/46),3 contudo, como visto, o acórdão absolutório foi reformado em julgamento do recurso especial da acusação.
    14. Como bem decidiu a Corte dita coatora, a pretensão ao reconhecimento de atipicidade da conduta imputada aos pacientes esbarra nas balizas que regem a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência total de periculosidade social da ação; o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica. Afinal, ‘o fato de a atividade ter sido praticada em período de defeso, e com petrechos proibidos para pesca, demonstram tanto a lesividade ao bem jurídico tutelado, quanto o elevado grau de reprovabilidade do comportamento dos recorridos, ainda que os peixes tenham sido devolvidos ao seu habitat natural’ (fl. 62).
    15. Ainda conforme o acórdão impugnado, ‘a captura é mero exaurimento da figura típica em questão, que se consuma com a simples utilização do petrecho não permitido. O dano causado pela pesca predatória não se resume, portanto, às espécimes apreendidas’ (fl. 64).
    16. De fato, ao contrário do que sustenta a defesa, as condutas imputadas aos pacientes são típicas, dotadas de relevância penal e de elevado grau de reprovabilidade, não sendo outro o entendimento adotado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao dos autos:
    …...................................................................................................
    17. Consideradas as peculiaridades do caso, reconhecer a incidência do princípio da insignificância, quando evidenciado o elevado grau de reprovabilidade das condutas imputadas aos pacientes, implicaria verdadeiro estímulo à prática delitiva com a expectativa da impunidade, o que não se pode admitir.” (grifei)
    Observo, por relevante, que essa manifestação do Ministério Público Federal ajusta-se, com absoluta fidelidade, no que concerne ao tema de fundo, à diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal consagrou na apreciação de controvérsias assemelhadas à ora em análise (HC 86.249/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 127.926/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 129.768/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 130.533/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 135.404/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 137.652/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 141.418/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 143.830/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 163.907-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 166.484/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 181.520- -AgR/PR, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 181.832-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas  que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido.
    1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: ‘[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados’.
    2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98.
    3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).
    4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano.
    5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos, e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.
    6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático.
    7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”.
    (RHC 125.566/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão  ora impugnada ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, quanto ao mérito, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator
(LOMAN, art. 71, § 2º)